Tribunal: TJMT
Processo: 1006484-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006484-36.2020.8.11.11.0000 - COMARCA DE COMODORO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: OTTO MARQUES DE SOUZA
TERCEIRO INTERESSADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. E OUTROS
Vistos etc.
Intime-se o agravante para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão (Id. 55509988).
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora